Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-97.2017.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009762-
97.2017.8.26.0302/50000
Registro: 2020.0000619187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009762-97.2017.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante NETSTYLE
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, é embargada
EDILAINE MANOEL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009762-
97.2017.8.26.0302/50000
2
1a Vara Cível da Comarca de Jaú/SP
Embargante: NETSTYLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDA
Embargada: EDILAINE MANOEL DA SILVA
VOTO No 26.390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO ERRO MATERIAL
SANADO

PREQUESTIONAMENTO

EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
Trata-se de embargos de declaração
opostos, a fls. 01/12, por Netstyle Comércio de Equipamentos de Informática
Ltda, tendo por alvo o acórdão de fls. 219/223 dos autos principais. Assevera que
houve contradição no julgado, porque não houve menção da apelante, ora
embargante, à incidência da Súmula 385 do STJ.
Devidamente
intimada
para
ofertar
resposta (fls. 14), a embargada não se manifestou (fls. 16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009762-
97.2017.8.26.0302/50000
3
Assiste razão em parte ao embargante,
mas apenas para reconhecer a existência de erro material na decisão objurgada.
Deveras,
a
matéria
veiculada
nos
embargos de declaração foi examinada, com clareza, no provimento jurisdicional
embargado. Portanto, os aclaratórios são conhecidos, pois tempestivos, mas, à
míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não podem receber
o beneplácito jurisdicional.
Cumpre
ter
presente
que
eventual
reexame de questão já decidida pelo v. aresto, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente
que:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de
erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa.”1
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”2
1 STJ - 1a Turma - REsp. 13. 843-0/SP Edcl Rel. Min. Demócrito Reinaldo - J. 6/4/92 - v.u.
2 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1997, p. 781, nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009762-
97.2017.8.26.0302/50000
4
Com efeito, a apelante, ora embargada,
discorreu de maneira clara e objetiva que pretendia se ver indenizada pelos
danos morais que sofreu, em razão do apontamento indevido promovido pela ora
embargante.
Houve, de fato, erro material no relatório
do julgado, eis que inexistiu menção, nas razões recursais, a respeito da Súmula
385 do E. STJ.
Nada
obstante,
os
fundamentos
da
decisão objurgada apenas convergiram para a ilicitude da conduta da
embargante, sem qualquer referência ao disposto em referido enunciado sumular.
Ainda
assim,
era
mesmo
caso
de
reparação por danos morais, a despeito da existência da Súmula 385 do STJ,
uma vez que a atuação da embargante, por si só, já foi suficiente para gerar
abalo à honra da autora.
O que se pretende, em verdade, é a
modificação do acórdão por vias oblíquas àquelas pelas quais o legislador
processual a autoriza, o que não se pode admitir.
Não se pode perder de vista que, à luz
dos cânones da lei processual, o magistrado não é obrigado a responder a todas
as formulações das partes, contanto que esteja fundamentada sua decisão, o que
de fato ocorreu no caso sob análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1009762-
97.2017.8.26.0302/50000
5
De
toda
sorte,
têm-se
por
prequestionados os dispositivos invocados pela parte, à luz do art. 1.025 do CPC.
Postas estas premissas, acolhem-se
parcialmente os embargos, sem modificação do julgado.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR